Tribunal: TJPA
Processo: 0006430-53.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006430-53.2019.8.14.0028

APELANTE: GEILSON CEZARIO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM UM PATAMAR SUPERIOR AO APLICADO NA SENTENÇA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RESPEITO A SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Geilson Cezario de Souza
, através da Advogado constituído, (Id ), contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo
121, §2º, incisos II do CPB
(homicídio qualificado), a pena de
12
(doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a peça acusatória, que no dia 09.06.2019, o ora apelante ceifou a vida de Ronaldo da Silva Lima, mediante disparos de arma de fogo.

A denúncia foi regularmente recebida na data de 12/07/2019 (ID 7241596).

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, (ID 7241642), como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso II

do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O acusado foi considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenado à pena prevista no artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Advogado, interpôs apelação (Id 7241686), requerendo, na segunda fase de dosimetria da pena, a
aplicação da atenuante de confissão espontânea em patamar superior ao definido na sentença, bem como
o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CPB.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões, pugnando
pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, que se pronunciou pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

A defesa de Geilson Cezario de Souza
, pleiteia pela reforma da sentença do juízo de 1° grau, para na segunda fase da dosimetria da pena, reduzir em um patamar superior ao estabelecido, a atenuante de confissão espontânea, previstas no art. 65, III, ‘d’ do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente, nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado),
à PENA DEFINITIVA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, porém o Magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

A defesa requer que a redução da atenuante no patamar superior ao definido na sentença.

O pleito da defesa não deve prosperar, na medida em que
a questão se encontra inserida na órbita da discricionariedade do magistrado
, porquanto a intenção do legislador, ao não estabelecer qualquer proporção às atenuantes e agravantes, foi de
conferir ao julgador liberdade na segunda fase da dosimetria da pena
, a depender do caso concreto e respeitadas as penas, mínima e máxima, cominadas ao delito em questão.

O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado, segundo sua percuciente análise do caso concreto. Dessa forma, em análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,
inexistindo ilegalidade na redução da pena no patamar de 02 (dois) anos de reclusão pela aplicação da já mencionada atenuante
, patamar este que mantenho.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE -

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS
– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PATAMAR DE DIMINUIÇÃO INALTERADO
- CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS - RECONHECIMENTO - PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É parcialmente procedente a pretensão de majoração da pena-base. Em relação
à
culpabilidade e as consequências do crime, não há que se falar em valoração negativa com base em fundamentação inidônea e inerente ao tipo penal, devendo ser mantida a análise feita pela magistrada singular. Logo, sem correções, pois observando a discricionariedade vinculada do julgador. Quanto às circunstâncias do crime, são gravosas, tendo em vista o transporte de entorpecente em veículo preparado para tal finalidade, ocultando a droga em compartimentos a fim de dificultar o trabalho da polícia. Elevação do
quantum
da pena-base.
2. O Código Penal não estabelece qualquer limite mínimo ou máximo a ser aplicado em razão das circunstâncias atenuantes, devendo o juiz com o seu poder discricionário analisar a situação fática. O patamar da atenuante da confissão espontânea estabelecido pelo juízo a quo deve ser mantido, por atender melhor todo contexto dos autos.
3. A jurisprudência desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores é no sentido de que, para incidir a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, sendo suficiente que haja evidência de que a droga tinha como destino qualquer ponto fora do Estado. Para a configuração desta causa especial de aumento de pena, basta que esteja devidamente comprovado, não havendo dúvidas, que o recorrente levaria a droga para outro Estado da Federação, o que se verifica no caso (APL 00049749620128120019 MS 0004974-96.2012.8.12.0019, Relator Des. Dorival Moreira dos Santos, 3ª Câmara Criminal, julgado em 10/12/2015, publicado em 12/01/2016).

Ademais, reduzindo a pena em mais de 02 (dois) anos, a pena do apelante ficaria muito além do seu patamar mínimo, em completa desobediência a súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.

(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

A pretensão ao reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP (circunstância inominada), não procede. O apelante pretende que a pena imposta ao réu deve ser reduzida em razão da chamada atenuante inominada, aduzindo possuir bons antecedentes, trabalho certo, residência fixa. Ocorre que condições pessoais favoráveis, não justifica a mitigação da pena pela atenuante inominada do art. 66 do CPB.

Há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Geilson Cezario de Souza,
e
lhe nego provimento, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2022